Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-19.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003242-19.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CALEB GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 089.848.491-03 (RECORRENTE), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CALEB GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 089.848.491-03 (RECORRIDO), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTA ATRASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” QUE NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera apresentação, pela parte reclamada, de telas sistêmicas e suposto histórico de consumo dos serviços telefônicos, desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficientemente robusta para comprovar a origem do débito e regularidade da cobrança discutidos nos autos.

Ainda assim, a inscrição na plataforma “
SERASA LIMPA NOME ON LINE
” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.

Recurso interposto pela Reclamada parcialmente provido para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A. e CALEB GOMES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, cancelando-se a respectiva negativação, e condenar a Reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A reclamada TELEFONICA BRASIL S.A. busca, pela via recursal, a reforma da sentença, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito ou julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, via de consequência, afastando-se a condenação por danos morais fixada pelo Juízo
a quo
. Contrarrazões apresentadas no id. 172053238, rechaçando os argumentos recursais da empresa ré.

Por outro lado, CALEB GOMES DE OLIVEIRA interpôs recurso no qual pleiteia pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais ao importe sugerido de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Contrarrazões apresentadas no id. 172053237, pugnando, preliminarmente, pela indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo Reclamante, com a consequente decretação de deserção do seu recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça requerida pelo autor da ação, visto ter sido concedida na decisão acostada ao id. 172053235, não havendo, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Na mesma linha, as preliminares suscitadas na peça recursal da Reclamada também não comportam acolhimento, uma vez que o prévio contato entre as partes pela via administrativa (e seu esgotamento) não se caracteriza como condição para o consumidor ingressar em juízo, sendo desnecessária a juntada de protocolo, quando existente o registro da dívida pela empresa na plataforma de negociações, razão também pela qual compõe o polo passivo desta ação.

Feitas essas considerações, tenho que ambos os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

No caso em apreço, CALEB GOMES DE OLIVEIRA ajuizou ação em face da TELEFONICA BRASIL S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inclusão indevida de seu nome no SERASA por suposta dívida com a Reclamada no valor de

R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), da qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 172053216), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO em discussão, devendo a parte ré, no prazo de 5 dias úteis, conforme art. 43, § 3º, do CDC, cancelar a respectiva negativação, bem como CONDENA-LA ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ).

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a empresa reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença e total improcedência da demanda, uma vez que teria comprovado a contratação de serviços pela parte contrária e que o nome do autor não havia sido negativado, existindo apenas proposta na plataforma de negociação de dívidas “SERASA LIMPA NOME ON LINE”.

Pois bem.

Inobstante os argumentos apresentados pela Reclamada em sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da regular relação contratual entre as partes, dado que a empresa juntou somente telas sistêmicas no corpo da contestação/peça recursal e suposto histórico de consumo de seus serviços telefônicos, tendo-se evidente a carência de demais documentos aptos a demonstrar a origem da dívida discutida nos autos como, por exemplo, um contrato assinado, a cópia de documentos pessoais ou
selfie
(biometria facial) utilizada pelo Reclamante no momento da contratação do serviço.

Contudo, verifica-se dos autos que a presente situação não diz respeito à negativação indevida do nome do Reclamante, pois do extrato do SERASA que se encontra disponível para acesso público não consta nenhum apontamento restritivo.
In casu
, somente o Sr. Caleb, com sua senha e
login
que teve acesso à plataforma e viu que havia uma dívida atrasada disponível para negociação perante a suposta credora TELEFONICA BRASIL S.A.

Assim, ausente o caráter de publicidade de tais informações, incumbiria à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (art. 373, I, do CPC), o que, a meu ver, não se constata nos autos.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido essa e. Segunda Turma já decidiu:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DOCUMENTOS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
A reclamante aduz que recebe cobrança de dívida, alegando ser indevida a cobrança.
Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica. Contudo, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.
Em que pesem as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1058804-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA
, o que faço para excluir a condenação em indenização por danos morais e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE
.

Condeno o reclamante/recorrente CALEB GOMES DE OLIVEIRA ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023